Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716550-67.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ADRIANO MONTEIRO ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ADRIANO MONTEIRO ANDRADE. Na inicial, o autor requereu: (a) a concessão de liminar, determinando-se a suspensão da execução da obrigação de fazer, até o trânsito em julgado da presente ação rescisória; (b) a rescisão total do Acórdão proferido pela Colenda Terceira Turma no bojo da Ação n. 2008011008141-2, julgando-se totalmente procedente a presente Ação Rescisória. O acórdão julgou procedente a pretensão para desconstituir por inteiro o acórdão rescindendo, por manifesta violação ao art. 102, § 2o, da CF, arts. 27 e 28 da Lei no 9.868/99 e art. 927, inc. V, do CPC, aplicáveis, por simetria, à hipótese em exame, declarando assim a legalidade do ato de aproveitamento dos réus (ADRIANO e DIOGO) no cargo voluntariamente ocupado, de Assistente de Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os réus restaram condenados no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa, este fixado em R$ 10.184,50 (ID no 11371387). Os embargos de declaração opostos (ID no 11563964 e 11701788) restaram acolhidos para retificar erro material no item 10 da ementa, determinando que assim seja redigido: “10. Ação rescisória conhecida e julgada procedente”. (ID no 13301939). O requerido interpôs recurso extraordinário (ID no 14118030) o qual foi inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal (ID no 34309087). O recurso de agravo interno interposto (ID no 34309087) restou improvido (ID no 34309087). Em virtude da aposentadoria do Desembargador Relator, os autos foram distribuídos a esta relatoria. Nesta sede, o Distrito Federal requer a intimação dos devedores para pagarem a quantia exequenda, no valor de R$ 1.345,83, relativa à condenação no pagamento da verba honorária (ID no 41031404). É o relato. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, havendo condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Desta feita, intime-se o réu, na pessoa de seu advogado, para pagar o valor de R$ 1.345,83, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 09:05:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador